Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. INTERESSE DA TERRACAP. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA/MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Malgrado o objeto da ação seja a constituição de servidão administrativa, o fato de haver interesse da TERRACAP manifestado nos autos é suficiente para fixar a competência do Juízo da Fazenda Pública, em razão da pessoa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.